Tribunal: TJSP
Processo: 2096998-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de equipamento – Indeferimento do bloqueio do passaporte, cartão de crédito e da CNH do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu o bloqueio do passaporte, do cartão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de equipamento – Indeferimento do bloqueio do passaporte, cartão de crédito e da CNH do devedor - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu o bloqueio do passaporte, do cartão de crédito e da CNH do devedor, merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096998-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BELL BRASIL
ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, são agravados LAERCIO MANZATTO, ISMAEL
MANZATTO e J. H. MANZA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096998-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44.860 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2096998-98.2020.8.26.0000
Agravante: Bell Brasil Engenharia e Locações Ltda.
Agravados: Laercio Manzatto; Ismael Manzatto;
J. H. Manza Comércio e Transporte Ltda.
Interessada: Selma Candida Borges Mariano
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
- Proc. n.o 1010126-06.2016.8.26.0011)
Juiz (a):
Paulo Henrique Ribeiro Garcia
VOTO No 44.860
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Contrato de locação de equipamento
Indeferimento do
bloqueio do passaporte, cartão de crédito e da CNH do devedor -
Medida inadequada
Coercitividade que não assegura o
cumprimento da obrigação ora discutida Decisão mantida.
No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu o bloqueio do
passaporte, do cartão de crédito e da CNH do devedor, merece ser
mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura
o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova
sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se
considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a
Constituição Federal.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 19/20 (fls. 355 e 361 dos autos principais), proferidas nos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação de
equipamento (uma escavadeira hidráulica florestisada hyundai), que, entre
outras disposições, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096998-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44.860 - fss
3
agravante, de bloqueio do passaporte, cartão de crédito e da CNH do devedor.
Alega a exequente, ora agravante, em síntese, que não obteve sucesso em
receber o valor exequendo; que aplicável o art. 139, IV, do CPC/2015, ou
seja, o bloqueio do passaporte, do cartão de crédito e da CNH do devedor;
que a jurisprudência do STJ permite tal bloqueio formulado na demanda.
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede para determinar que: “(i)
se opere a suspensão da CNH de cada sócio; (ii) bloqueio do passaporte de cada sócio; e
(iii) bloqueio de todos os cartões de crédito registrados em nome dos sócios da Agravada,
cuja personalidade jurídica já fora afastada, conforme demonstrado acima, a fim de evitar
que estes se eximam da responsabilidade do pagamento do débito que inadimplem” (fl.
14). Negado efeito suspensivo (fl. 26). Não vieram contraminutas (fl. 28).
É o relatório.
No caso ora sob exame, está correto o douto juiz de
primeiro grau quando pronuncia que não se justifica o bloqueio do
passaporte, do cartão de crédito e da CNH do executado, tal como constou da
r. decisão ora agravada, tendo-se em conta que tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida.
Ser
devedor
inadimplente
não
significa
necessariamente desonestidade ou outro defeito moral qualquer: simples
contingências sociais ou individuais (ou sociais e individuais ao mesmo
tempo) podem levar alguém à impossibilidade de saldar seus compromissos
financeiros. Isso é verdade não apenas para os consumidores, mas, também,
para os empresários, tanto que o Direito pátrio tem lei específica cuidando da
recuperação, judicial ou extrajudicial, das empresas em dificuldade de saldar
seus débitos (Decreto-lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005).
O bloqueio do passaporte, do cartão de crédito e da
CNH em nome do devedor implica esvaziar o exercício de seus direitos
fundamentais. Aliás, referida punição representa restrição de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096998-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44.860 - fss
4
penalidade típica do direto penal, o que enseja a observação da estrita
legalidade.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo art.
139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Nesta linha ver o que foi decidido por esta Câmara
no julgamento do agravo de instrumento n.o 2110667-63.2016.8.26.0000,
julgado em 28 de setembro de 2016, por votação unânime, tendo como relator
Marcos Ramos: “Acidente de trânsito - Atropelamento - Ação de indenização por danos
morais Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão
da CNH do devedor Manutenção Necessidade Medida coercitiva que não assegura o
cumprimento da obrigação de pagamento imposta ao executado Impossibilidade, na
hipótese, de ser cominada ao devedor. Recurso do autor desprovido”.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2251331-47.2016.8.26.0000, julgado em 08 de março de 2017, por votação
unânime, do qual fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2229276-68.2017.8.26.0000, julgado em 21 de fevereiro de 2018, por
votação unânime, do qual fui o relator.
Dessa forma, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica